Tribunal: TJMT
Processo: 1033092-11.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4° DO ART. 1.021 DO CPC – DEPÓSITO NÃO REALIZADO – EXIGÊNCIA CONTIDA NO §5o DO MESMO DISPOSITIVO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
“A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”. (art. 1.021, §5o, do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033092-11.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ERNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 303.797.411-72 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO
–

CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO
DA
MULTA
PREVISTA NO
§ 4°
DO
ART.
1.021
DO
CPC –
DEPÓSITO NÃO REALIZADO – EXIGÊNCIA CONTIDA NO §5o DO MESMO DISPOSITIVO – AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
–

RECURSO NÃO CONHECIDO
.

“A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da mul
ta prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final
”.
(
art
.

1.021, §5o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e
,
diante da
sua
manifesta improcedência
,
aplicou multa de 1
%
do valor atualizado da causa à
agravante
(Concessionária)
.

A
e
mbargante
alega
que
o aresto foi
omiss
o
ao
condená-la
à indenização por
danos morais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A e
mbargante alega
que
a Câmara julgadora
foi omissa ao reconhecer o dir
ei
to do autor à indenização por
danos morais.

O
Agravo I
nterno
que interpôs
contra a
d
ecisão que negou provimento
à sua Apelação
também
não foi provido, ante o
evidente
caráter protelatório, sendo
então
aplicada multa
de 1% do valor atualizado da causa
, porém ela não comprovou o
respectivo
depósito.

O
§5o
do artigo 1.0
21
do CPC
dispõe
o seguinte
:

“A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Logo,
a ausência de pressuposto de admissibilidade
recursal
impede o conhecimento
destes Embargos
.

Sobre a matéria
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA IMPOSTA COM BASE NO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1
. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC. 2. O prévio recolhimento das multas processuais impostas com base no art. 1026, § 2o, do NCPC é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal. 3. A ausência do comprovante do depósito da mencionada multa implica o não conhecimento do recurso interposto posteriormente à condenação. 4. Embargos de declaração não conhecidos, determinada a imediata baixa dos autos à instância de origem, independentemente da publicação do acórdão
”
. (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
REsp
.
1667266 SP 2017/0086423-5, r
elator
m
inistro
Moura Ribeiro
,
j
ulgamento
em 24-4-
2018,
Terceira Turma
,
DJe

de
2
-5-
2018).

Pelo exposto,
não conheço do
s Embargos de Declaração

em decorrência da
sua manifesta inadmissibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024